Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-10.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. CAUTELA NÃO OBSERVADA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. COLISÃO COM VEÍCULO À DIREITA QUE ESTAVA CONTORNANDO A ROTATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender ser o autor o único responsável pelo acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica do recorrente e a assistência por advogado dativo. Contrarrazões apresentadas no ID 75053828.
3. Dispõem os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
4. No caso, o fato de que os envolvidos no evento danoso trafegavam na rotatória é incontroverso. O autor trafegava pela parte interna da rotatória, na faixa esquerda, quando iniciou manobra para pegar a saída à direita, momento em que colidiu com a lateral traseira esquerda do caminhão da requerida, que trafegava na faixa na direita da rotatória.
5. Como pontuado na sentença: “Da análise das provas colididas aos autos pelo autor, em especial o croqui anexado por ambas as partes e o depoimento pessoal do autor e condutor do caminhão, bem como da testemunha, verifica-se de forma clara e inequívoca que o veículo conduzido pelo autor estava na faixa da esquerda, ou seja, mais interna da rotatória, versão corroborada pelo croqui e fotos tiradas logo após o acidente. Inclusive, restou demonstrado que a avaria no veículo do autor foi na parte dianteira direita. Ao passo que o dano na carreta foi na parte traseira esquerda (lado do motorista).”
6. Assim, verifica-se que o motorista do caminhão não praticou qualquer irregularidade quando contornava a rotatória, tendo, inclusive a opção em pegar a saída à direita. Outrossim, sendo intenção do autor convergir à direita, deveria ter tomado as cautelas necessárias para realização de tal manobra, reduzindo sua velocidade e aguardando o momento certo para realização de mudança para a faixa da direita, certificando-se de que o veículo que trafegava a sua direita (caminhão), não oferecesse risco, podendo, assim, ingressar na saída à direita da rotatória, que era seu propósito.
7. Caracterizada a culpa exclusiva do autor/recorrente pelo evento danoso, não merece reparos a sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
10. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.